Tribunal: TJDFT
Processo: 0704350-36.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER OS ATOS NECESSÁRIOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por verificar a ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC, em virtude do desinteresse do autor na conversão do feito em execução e da ausência de localização do veículo.
2. Diante do manifesto desinteresse do credor na conversão do feito em execução e do não fornecimento de endereço apto a tornar viável a citação do devedor, mesmo intimado a fazê-lo, a extinção do processo sem resolução do mérito fundada no art. 485, inciso IV, do CPC é a medida que se impõe.
3. A intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito somente é necessária nos casos de extinção previstos no art. 485, II e III, do CPC, não se amoldando ao caso em apreço.
4. Não tendo sido o feito extinto com base no art. 485, III, do CPC, não há se falar em ofensa à Súmula 240 do STJ.
5. Recurso conhecido e desprovido.